Tribunal: TJSP
Processo: 1518371-93.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. Ofensa ao Princípio do Promotor Natural. Inocorrência. Atuação de Grupo especializado no oferecimento da denúncia. INJÚRIA RACIAL, DESACATO e RESISTÊNCIA – Materialidade e autoria bem comprovadas – Condenação mantida. Pena e regime bem aplicados. RACISMO. Dolo específico não demonstrado. Absolvição que se impõe. Apelo parcialmente provido.